Tribunal: TJES
Processo: 5000754-89.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-89.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CELIA REGINA LOPES FERNANDES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000754-89.2023.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CELIA REGINA LOPES FERNANDES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA aforada por CÉLIA REGINA LOPES FERNANDES em face do Estado do Espírito Santo. Sustenta o autor, em síntese, que é apresenta quadro clínico de cirrose hepática com complicações crônicas (encefalia hepática), necessitando, portanto, do uso do medicamento “HEPA-MERZ 0,6 G/G GRAN SOL CT ENV AL PLAS PE X 5G (Aspartato de Ornitina)”.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação alegando, de início, a existência de medicamento similar àquele pretendido pela autora (“Lactulose”). No mais, requereu a improcedência da ação.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento do medicamento HEPA-MERZ 0,6/g com princípio ativo ASPARTATO DE ORNITINA em favor de CELIA REGINA LOPES FERNANDES, enquanto persistir a necessidade, devendo sempre ser observado a prescrição médica.”

Em sede recursal, o Estado alega que o medicamento não é padronizado com substituto padronizado no município, ausência de comprovação da ineficácia de medicamento fornecido pelo SUS e pedindo a substituição do fármaco pelo padronizado no SUS.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Conforme se depreende dos autos, o NAT emitiu parecer técnico favorável ao pleito, cito:
“CONSIDERANDO-SE o parecer desfavorável da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (CONITEC) de abril de 2017 para incorporação do aspartaro de ornitina. CONSIDERANDO-SE que o Aspartato de Ornitina tem eficácia reconhecida para a prevenção da encefalopatia hepática e o paciente já estar em uso do referido medicamento com melhora clínica do quadro. CONSIDERANDO-SE que o paciente está em seguimento regular no ambulatório de saúde da família da cidade de Três Lagoas conforme relatórios anexos ao processo e com prescrição de lactulose sem melhora do quadro. CONCLUI-SE HÁ elementos técnicos para justificar a indicação da medicação pleiteada.”

Vemos o deferimento do pedido liminar
: “Ademais, verifico que parte autora comprovou a verossimilhança das suas alegações para a concessão da almejada tutela antecipada, através do preenchimento dos requisitos constantes no julgamento do Resp. n° 1.657.156, estabelecidos pelo STJ. São elas: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou ne­cessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medica­mento prescrito; e iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Assim, entendo que restou demonstrada a necessidade, com urgência, do fornecimento do medicamento pleiteado, suficientes para preencher os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da tutela de urgência requerido na inicial, determinando aos réus o fornecimento do medicamento HEPA-MERZ 0,6/g com princípio ativo ASPARTATO DE ORNITINA em favor de CELIA REGINA LOPES FERNANDES; enquanto persistir a necessidade, devendo sempre ser observado a prescrição médica. Tal determinação deverá ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de pagamento de multa a ser arbitrada, por dia de descumprimento.”

E, posteriormente, a Sentença: Inicialmente, cumpre consignar que o caso em testilha admite o julgamento antecipado da lide. É que o pedido constante da inicial está relacionado à saúde, contendo atestado médico, de sorte que o ponto controvertido tem como debate questão médico/científica, não suscetível de solução através de produção de prova oral. Pois bem, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cuida-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, correlato a outros direitos fundamentais (vida e dignidade humana), os quais constituem valores universais supremos, pois inseridos no âmbito de proteção ao mínimo existencial. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo aos necessitados os medicamentos e outros congêneres indispensáveis ao tratamento de anomalias e moléstias graves, sob pena de incorrer em gravíssima e intolerável omissão. De outro lado, compete ao Poder Judiciário, sempre que for provocado pelo interessado, a nobre função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte. Sobre o tema, eis a brilhante lição do eminente Ministro Celso de Mello: O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissolúvel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República. (STF, RE 241630/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 03/04/2001). No caso em exame, a parte autora apresentou laudo médico prescrevendo a necessidade do uso dos medicamentos. Dessarte, comprovada a necessidade do medicamento pleiteado na inicial e não possuindo a parte autora recursos disponíveis para sua aquisição, faz jus à prestação estatal reclamada, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional, como medida essencial destinada à concretização dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana. Quanto ao questionamento do fornecimento do medicamento não padronizado, no julgamento do REsp 1.657.156, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS é necessário que se demonstre três requisitos, os quais transcrevo in verbis: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Tocantemente ao primeiro requisito, verifico que no ID 25973616, há laudo médico fundamentado, no qual o médico assistente indica a necessidade de utilização do medicamento “HEPA-MERZ 0,6 G/G GRAN SOL CT ENV AL PLAS PE X 5G (Aspartato de Ornitina)”. Além disso, o médico prescritor, no tópico 5.1 relatou que “Lactulose – Dissacarídeo Semissintético que não é absorvido pelo trato gastrointestinal, Produz diarreia osmática de baixo PH fecal e inibe a proliferação de organismos produtores de amônia. A queda do PH fecal é induzida por lactulose retém amônia na luz intestinal” Logo, verifico comprovada a necessidade de uso do medicamento não padronizado, vez que restou demonstrado que os demais medicamentos fornecidos pelo SUS não podem ser utilizados no presente caso e, conforme ofício da SESA ,não consta outro medicamento substituto.Ainda, consoante a jurisprudência sedimentada no eg. Superior Tribunal de Justiça, as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção da prestação estatal pleiteada por pessoa necessitada, quando seja indispensável ao tratamento eficiente de anomalia ou enfermidade comprovada (STJ, RMS 20335/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 07/05/2007; STJ, RMS 17903/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ 20/09/2004; STJ, RMS 11129/PR, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, 2ª Turma, DJ 18/02/2002; STJ, RMS 11183/PR, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, DJ 04/09/2000).Portanto, não há dúvidas de que a presente ação deve ser julgada procedente, para que os requeridos forneçam os medicamentos necessários ao tratamento da parte autora.”

É incontroverso a necessidade do Estado em atender o direito constitucional a saúde dos cidadãos, e, no caso em análise, constam os requisitos formais que foram atendidos e provados nos autos, quando cito jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 926469 DF - DISTRITO FEDERAL 0091389-09.2014.8.07.0001, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/06/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-128 21-06-2016)

EMENTA: DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CARTA MAGNA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ENTE POLÍTICO. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do estado”, de modo que estando satisfatoriamente demonstrado nos autos que a parte autora necessita do medicamento prescrito, deve o Estado propiciar os meios necessários para seu fornecimento. 2. Remessa conhecida e desprovida. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5002560-84.2022.8.08.0024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa ante ausência de condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)